Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DESSES LIMITES FIXADOS NA COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. VIABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. Não pode o exequente, no atual momento processual (fase de cumprimento de sentença), modificar a decisão que teria fundamentado o título exequendo (obrigação de fazer já convertida em perdas e danos), sob pena de violação à coisa julgada.
II. De outra perspectiva, a extinção da fase de cumprimento de sentença, sem que tenha sido concedida oportunidade ao interessado para emendar a petição, vai de encontro aos princípios da primazia da obtenção efetiva do mérito e da cooperação, além de se mostrar precipitada, conforme exigência contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. Constatado o “error in procedendo”.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para concessão de prazo ao exequente para emendar o pedido de cumprimento de sentença, já considerada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.